Tribunal: TJDFT
Processo: 0743573-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Processo : 0743573-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 213202922 dos autos originários n. 0737959-62.2018.8.07.0001), que acolheu os embargos de declaração do exequente e deferiu a penhora mensal de 30% do salário do executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Em que pese a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tal medida excepcional no caso dos autos se justifica considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pelo devedor e, ainda, o valor do débito. Assim, defiro a penhora de 30% do salário do devedor. Tal medida mostra-se necessária, proporcional e razoável para garantir a subsistência do devedor, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sem alterar o padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, como também para permitir a satisfação da dívida, ante ao tempo de tramitação do feito. O agravante informa que vem recebendo a título de proventos líquidos entre R$ 11.000,00 e R$ 12.000,00. Alega que essa quantia, muitas vezes, sequer é suficiente para cobrir todas as despesas, uma vez que possui uma família que lhe totalmente dependente financeiramente. Relaciona despesas mensais da ordem de R$ 13.611,29. Afirma que “não possui qualquer condição de arcar com referido desconto sem prejudicar sua mantença e de seus familiares, uma vez que seus gastos fixos somam ainda mais que o valor que recebe líquido de salário”. Sustenta a impenhorabilidade no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que, no caso, não há espaço para mitigação dessa regra, pois não se trata de dívida de natureza alimentar. Pontua que, em situação como a versada nos autos originários, o Superior Tribunal de Justiça recomenda a suspensão do recurso, “a fim de aguardar o pronunciamento de mérito nos recursos especiais REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetados para a uniformização do entendimento acerca do “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Recurso distribuído aleatoriamente em razão do afastamento da Desa. Maria Leonor (id. 65098281). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e o REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, não há cogitar-se de suspensão deste feito em razão do tema em referência, porque há determinação de suspensão somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Dito isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora mensal no percentual de 30% do salário do devedor. Isso por considerar que a “medida mostra-se necessária, proporcional e razoável para garantir a subsistência do devedor, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sem alterar o padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, como também para permitir a satisfação da dívida, ante ao tempo de tramitação do feito”. Portanto, escorreita a decisão quanto à penhora em si, na medida em que proferida em conformidade com a jurisprudência pacificada, no sentido de possibilitar a mitigação da regra da impenhorabilidade, quando assegurado o mínimo existencial, necessário à subsistência do devedor ou de sua família. Afinal, segundo os contracheques anexados (ids. 65065520 e 65065521), o agravante recebe remuneração bruta de R$ 40.416,24 e líquida que gira em torno de R$ 12.000,00. É bem verdade que o agravante relaciona despesas mensais de R$ 13.611,29. Contudo, ao que tudo indica, além de terem sido maximizadas, tais despesas são passíveis de equacionamento, a fim de priorizar o pagamento do débito. Nada obstante, considerando que a penhora incidirá sobre o salário bruto, “excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário”, o que, aparentemente, resultará como base de cálculo a remuneração básica, que é de R$ 31.639,71, sem prejuízo de entendimento diverso no julgamento do mérito, necessária a redução do percentual de 30% para 15%, a fim de não prejudicar a subsistência do agravante e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar apenas para reduzir o percentual da penhora salarial de 30% para 15% sobre o salário bruto do devedor. Dê-se ciência ao Juízo de origem para que dê cumprimento à presente decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator